Tribunal: TJMT
Processo: 1038746-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038746-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.471-08 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038746-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriel Bortoletto Rodrigues Alves

Recorrido(s):

Secolo Negócios Imobiliários

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA de CHÁCARA DE RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. situação irregular. falta de licença ambiental NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. boa fé objetiva. art. 422 do código civil. art. 10 da lei federal 6938/81. art. 37 da lei federal 6766/79. ART. 1o, §2o da LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL não CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o recorrido não detinha as licenças ambientais devidas para a comercialização dos terrenos, de modo que foi realizado o embargo das obras pelo Sema, em razão da situação irregular que o empreendimento se apresenta. Assim, com vício ao negócio jurídico na origem, tendo em vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causam a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I e VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência em relação as Reclamadas ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO E MÁRCIA SECOLO e,
julgo IMPROCEDENTE o pedido
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

O caso em destaque se refere a ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, em que o Autor alega que em 26/06/2020 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês”, localizada no Coxipó, medindo 145m2.

Alega que pagou a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) do lote e R$500,00 (quinhentos reais) referente ao rateio de água, conforme comprovante de quitação anexa a exordial.

Discorre que foi induzido a erro, pois acreditou que o imóvel era legítimo e legalizado, no entanto, tomou conhecimento de operação de Embargo do Sema contra o empreendimento, em razão de irregularidades.

Ademais, o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, bem como o Ministério Público impetrou uma ação Civil Pública face ao empreendimento, pelas diversas irregularidades cometidas.

Assim, requer a rescisão do contrato de compra e venda, bem como indenização a título de danos morais e materiais, além da inversão da multa contratual de 20% (vinte por cento).

A Reclamada sustenta que o negócio jurídico pode ser cumprido, pois o prazo para a entrega do empreendimento não findou-se, pois o prazo para entrega do empreendimento se daria apenas em 24 meses, com início em 06/2020 e encerrando-se em 12/2022.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial fundamentando que: “
Inexiste nos autos demonstração inequívoca do inadimplemento da Reclamada ou de eventual vício de consentimento da Reclamante, na realização do negócio jurídico, a justificar a sua rescisão antecipada sem ônus ou seu desfazimento, pois evidenciado que o prazo para a entrega do empreendimento, pela Reclamada, à Reclamante, com as devidas regularizações, não atingiu seu termo final, qual seja, 09/07/2022, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias”.

A parte Reclamante interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para o deferimento da rescisão contratual, bem como a condenação da Recorrida à restituição do valor pago, aplicação da multa penal e danos morais.

Pois bem. A Autora pretende a rescisão contratual do contrato particular de compromisso de compra e venda formalizado com a ré sob o argumento de que foi induzida a erro na aquisição do lote, pois “
assinou o contrato acreditando que o imóvel era legítimo e legalizado”.
Aduz que a ausência das licenças devidas, bem como o ajuizamento de inquérito civil pelo Ministério Público em face do empreendimento, é possível a rescisão contratual por culpa do vendedor.

Resta comprovado nos autos que, no momento da celebração do contrato a empresa não detinha as devidas licenças e aprovações na prefeitura, sendo imprescindíveis ao empreendimento.

Era de obrigação da construtora informar adequadamente seus clientes a respeito dos respectivos trâmites, fato que não se mostrou presente, razão pela qual está evidenciada a responsabilidade pelo ato ilícito, ao realizar a comercialização dos terrenos sem as licenças necessárias para o inicio do empreendimento de tamanho vulto, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/64.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Sob tal contexto, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía as mencionadas licenças e todos os requisitos necessários para a sua efetiva construção e legalização, ônus que lhe incumbia, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC.

Resta incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, que efetuou o pagamento integral pelo empreendimento e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o terreno, cujo empreendimento não possuía os devidos licenciamentos, contaminando, na origem, a relação negocial entretida.

Imperiosa, portanto, a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente devolução dos valores pagos pela requerente, equivalentes a R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente atualizados,
sem incidência de cláusula penal, vez que quem deu causa à rescisão foi à parte demandada.

Já em relação ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo pelo não acolhimento.

Embora reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causam a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar

rescindido o contrato havido entre as partes e
CONDENO
a Reclamada a restituição da importância paga no valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar de cada desembolso, e acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022